Tribunal: TJBA
Processo: 8023407-66.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023407-66.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNICRED - SISTEMA DE APOIO AO CREDITO EDUCACIONAL

Advogado(s)
:
CAROLINA DE JESUS SANTOS, ENDRIGO PURINI PELEGRINO

APELADO: ALINE CANDICE CARLOS MAGALHAES

Advogado(s)
:
SERGIO BRESSAN MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. PANDEMIA DE COVID-19. LEI Nº 14.040/2020. PORTARIA MEC Nº 383/2020. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À COLAÇÃO DE GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA QUE DECLAROU INEXIGÍVEL A COBRANÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Como forma de enfrentamento da pandemia de COVID 19, o Ministério da Educação editou a Portaria nº. 383/2020, possibilitando a antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, como ação de combate ao Coronavírus.

2.
Em continuidade a tal medida, foi editada a Lei nº. 14.040/2020, estabelecendo, também, medidas educacionais excepcionais durante a pandemia, confirmando a possibilidade de antecipação de colação de grau para alunos que tivessem cumprido 75% da carga horária do internato.

3.
Sendo a lei silente acerca da cobrança referente ao período restante para a conclusão do curso, a requerente ajuizou a presente demanda pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

4.
Trata-se de situação atípica, onde a legislação permitiu que o aluno obtivesse colação de grau sem necessidade de comparecimento à integralidade dos atos escolares contratados.

5.
Ausente a prestação do serviço, a admissão de regularidade da cobrança dos valores referentes a tal período configuraria enriquecimento sem causa da instituição de ensino.

6.
Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito cobrado.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8023407-66.2022.8.05.0080
, em que figura como Apelante
UNICRED - SISTEMA DE APOIO AO CREDITO EDUCACIONAL
, e como Apelada
ALINE CANDICE CARLOS MAGALHAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .